Tribunal: STF
Processo: ARE 1472474
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ESTATUTO SOCIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282, 356 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA. COBRANÇA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ABSTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO NO ART. 702, § 2º, DO CPC. APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. ERROR IN PROCEDENDO. RETIFICAÇÃO. 



    1. Se o feito se encontra aparelhado com elementos de prova suficientes para o deslinde das controvérsias postas a exame jurisdicional, não se evidencia o afirmado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito. 



    2. É cabível a imposição de cobrança, no estatuto do partido político, de contribuição imposta aos associados. Ademais, revela-se possível a cobrança, em sede de processo monitório, aparelhada com prova da filiação do réu ao partido político, bem assim da juntada do estatuto que a preveja. Precedente. 



    3. Se o réu, embora tenha alegado excesso de cobrança, ao opor embargos à monitória, deixou de observar o ônus que lhe é imposto pelo art. 702, § 2º, do CPC, constitui error in procedendo a apreciação do tema no julgamento dos embargos, eis que, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal, descumprido o ônus imposto pelo § 2º, havendo outro fundamento, os embargos à monitória serão processados, mas ‘o juiz deixará de examinar a alegação de excesso’. 



    4. Retificada, de ofício, a sentença quanto ao error in procedendo. Apelo não provido” (fls. 1-2, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. V do § 3º do art. 14 da Constituição da República ao argumento de que, “uma vez ser indispensável a filiação partidária para pleitear qualquer cargo eletivo, evidentemente que a contribuição partidária obrigatória é inconstitucional, haja vista que não pode o Estatuto Partidário restringir o direito constitucional de qualquer detentor de mandato eletivo” (fl. 8, e-doc. 26).



    Afirma que “o Recorrente requereu, em especificação de provas (ID 96613583), expressamente e fundamentadamente, a produção de prova documental. Contudo, na r. sentença, o MM. Juízo de primeiro grau dispensou a produção da prova documental, o que restou ratificado pelo v. acórdão recorrido o que dá ensejo a interposição do presente recurso especial” (fl. 12, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).



    O agravante sustenta que “o fato de supostamente o acórdão rechaçado não ter apreciado diretamente a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais suscitados no recurso não pode ensejar a inadmissão do recurso extraordinário. Isso porque, com a devida vênia, as afrontas existem, são diretas (não reflexas) e devem ser enfrentadas pela Corte Suprema” (fl. 11, e-doc. 37).



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo, para que o Recurso Extraordinário interposto seja recebido, processado e encaminhado para julgamento, na medida em que atendeu aos requisitos legais, inclusive com a demonstração efetiva de violação ao artigo 5, inciso LIV e LV, e ao artigo 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    6. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. No voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu: 



    “In casu, o processo monitório foi instaurado mediante juntada de prova escrita, sem eficácia de título executivo, que representa obrigação de pagamento de quantia certa, revelando-se dispensável a oitiva de testemunhas ou exibição de outros documentos para demonstrar, como mencionado, a existência da obrigação líquida e certa. Daí porque não há que se falar em nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo julgamento antecipado do mérito. Com efeito, a certidão de ID nº 74327916 comprova a filiação do apelante ao partido apelado, em 05/04/18. Além disso, a cobrança fundamenta-se em regra prevista no Estatuto do PSB, in verbis: (...). Não se evidencia, ademais, a afirmada abusividade da cobrança, eis que, sendo livre a associação, bem assim conferida autonomia de organização aos partidos políticos, não se vislumbra óbice a que, no estatuto, prevejam formas outras, além do recebimento de verbas originadas da repartição do Fundo Partidário, de se financiarem mediante previsão de que seus associados realizem contribuições compulsórias. De fato, seja na Resolução nº 23.464/15, na Resolução nº 23.546/17 ou na Resolução nº 23.604/19, todas do TSE, permite-se aos partidos políticos o estabelecimento de normas, em seu estatuto, prevendo limites de contribuições dos filiados, do que se depreende, não apenas a possibilidade, como também a legitimidade da cobrança correspondente. Acerca do tema, como bem destacou o ilustre magistrado sentenciante, colhe-se o seguinte precedente desta egrégia Corte: (...). Do seu turno, estabelecida a premissa de que se revela possível e constitucional a cobrança da contribuição prevista no Estatuto do PSB, que fundamenta o pleito monitório, bem assim, ante o não cumprimento do ônus previsto no art. 702, § 2º, do CPC, revela-se descabida a análise do afirmado excesso de cobrança, merecendo reparo, de ofício, a sentença quanto ao tema, ante o error in procedendo ora constatado. Com efeito, o art. 702, § 3º, do CPC, é claro ao consignar que, descumprido o ônus imposto pelo § 2º do mesmo dispositivo legal, havendo outro fundamento, os embargos à monitória serão processados, mas ‘o juiz deixará de examinar a alegação de excesso’. Sobre o tema, veja-se o seguinte precedente: (...). Dessa forma, retifico, de ofício, a sentença, quanto à tese de excesso de cobrança, aplicando, in casu, o disposto no art. 702, § 3º, do CPC. Quanto aos demais fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em doze por cento (12%) sobre o valor da condenação” (fls. 3-6, e-doc. 17).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à possibilidade da cobrança, demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do estatuto do partido político. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FEDERAÇÃO SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE INTERESSES DE FILIADOS A SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. ANÁLISE DE CLÁUSULA DO ESTATUTO SOCIAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1271527-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS DE ESTATUTO SOCIAL. SÚMULA 454/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto ao enquadramento da natureza jurídica da fundação agravante, pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), bem como a interpretação de cláusulas de estatuto social (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 650.518 AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO. RECUSA. REQUISITOS ASSOCIATIVOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.008.625-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.4.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora